Tribunal: TJBA
Processo: 8013340-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013340-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCAS DE JESUS DIAS e outros

Advogado(s)
:
FABIO FELSEMBOURG DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, I E II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO - ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Lucas de Jesus Dias condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 75 dias-multa, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, da negativa do direito de recorrer em liberdade e da ausência de expedição de guia de execução provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto; (ii) estabelecer se a negativa; do direito de recorrer em liberdade viola os princípios da presunção da inocência e da proporcionalidade; e (iii) determinar se subsistem fundamentos concretos aptos a justificar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de expedição de guia de execução provisória resta prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, diante da comprovação de sua expedição pelo Juízo de origem.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que a custódia cautelar observe as peculiaridades do regime imposto na sentença condenatória.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto na necessidade de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, considerando o longo período em que o Paciente permaneceu foragido, por aproximadamente 7 (sete) anos e 7 (sete) meses.

6. A captura do Paciente em Salvador, durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, reforça o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, restou demonstrada a gravidade concreta da conduta praticada mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e prévio planejamento da empreitada criminosa.

7. A negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não configurando afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e amparo no art. 312 do CPP, desde que demonstrado o
periculum libertatis
, como ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que observadas as peculiaridades do regime estabelecido na sentença condenatória”; “2. O prolongado estado de fuga do Paciente constitui fundamento idôneo à manutenção da prisão preventiva com vistas a assegurar a aplicação da lei penal”; e “3. A negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos reveladores do
periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 312.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC 109382/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16/03/2020 – 5ª Turma; e STJ, AgRg no HC 627718/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/12/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8013340-49.2026.8.05.0000, da Comarca de Brumado/BA, tendo como Impetrante o advogado Fábio Felsembourgh dos Santos – OAB/BA 54.983, e Paciente
L
ucas de Jesus Dias
, apontando como autoridade coatora, o

Juízo da Vara Criminal da mesma Comarca.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, no mérito, denegá-la
, nos termos do voto da Relatora

Salvador,